Tribunal: TJSP
Processo: 1003529-31.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de locação. Imóvel residencial. Execução ajuizada pelo locador contra os fiadores. Bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud. Impugnação apresentada pelo coexecutado Noel, com arguição de impenhorabilidade. SENTENÇA de extinção da Execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do executado, que insiste na

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de locação. Imóvel residencial. Execução ajuizada pelo locador contra os fiadores. Bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud. Impugnação apresentada pelo coexecutado Noel, com arguição de impenhorabilidade. SENTENÇA de extinção da Execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do executado, que insiste na arguição de impenhorabilidade. EXAME: valor penhorado em conta bancária do devedor. Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo bloqueio, que não ultrapassa quarenta (40) salários-mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Aplicação do entendimento adotado no Recurso Especial no 1340120/SP. Caso que comportava mesmo o levantamento da penhora, com a liberação dos ativos penhorados. Sentença anulada, para o retorno dos autos à Vara de origem, com o prosseguimento da Execução. RECURSO PROVIDO.*